Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701978-09.2022.8.07.0008 RECORRENTES: JORGE CARLOS FERREIRA, FRANCINEIDE CÂNDIDA DO NASCIMENTO FERREIRA RECORRIDO: ODAISA MARIA AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao princípio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVI, 37, caput, § 6o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 3/4/2023, o apelo extremo foi manejado em 5/4/2023 (ID 45469862 - Pág. 1). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 3/4/2023, a interposição do recurso extraordinário em 5/4/2023 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030